Tribunal: STF
Processo: HC 75078
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-06
Data de publicação: 1997-05-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO.
TIPICIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
"HABEAS CORPUS".
1.      Quanto às imputações de injúria e difamação, não falta
justa causa para a ação penal, pois os fatos narrados na denúncia,
em tese, podem configurar tais delitos, em face das ofensas
dirigidas pela Promotora de Justiça à Magistrada, não se
caracterizando, de pronto, qualquer das excludentes do art. 142 do
Código Penal, nem se podendo, no âmbito estreito do "Habeas Corpus",
que não permite exame de provas nem antecipação de julgamento sobre
as que ainda não foram produzidas, concluir pela existência, ou não,
de "animus injuriandi vel difamandi".
2.      Nesse ponto, portanto, o "Habeas Corpus" não é de ser
deferido.
3.      No que concerne, porém, à imputação de prática de crime
de supressão de documento, como definido no art. 305 do Código
Penal, é de se reconhecer a falta de justa causa para a ação penal,
no caso, pois as peças rasgadas pela paciente - o termo de audiência
e dois mandados de intimação - haviam sido reproduzidos por cópias,
constantes dos autos. E mesmo os originais, por ela inutilizados,
foram recompostos, a partir dos fragmentos.
4.      Se as cópias foram preservadas e as originais
recompostas, não se pode cogitar de crime contra a fé pública, em
face da doutrina e da jurisprudência lembradas na inicial e no
parecer do Ministério Público federal, sobretudo diante do
precedente do Plenário do S.T.F. no mesmo sentido (RTJ 135/911).
5.      "H.C." deferido, em parte, ou seja, apenas para ficar
trancada a ação penal, no ponto em que atribui à paciente a prática
de crime de supressão de documento (art. 305 do Código Penal).
6.      1ª Turma: decisão unânime.